Tribunal: TJSP
Processo: 2346807-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória – penhora de percentual de salário – indeferimento – renda da devedora que não permite a constrição sem ameaça à subsistência – ausência de prova em sentido contrário – precedentes – recurso não provido.